Tribunal: TJMT
Processo: 0011527-73.2019.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011527-73.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Dano simples]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABRICIO DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 024.377.291-27 (APELANTE), HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (ADVOGADO), LETICIA LOPES BRIGHENTI - CPF: 054.758.571-30 (ADVOGADO), DONIZETE RUPOLO - CPF: 002.088.271-88 (ADVOGADO), Priscila Dias Gouvea - CPF: 745.313.442-00 (ADVOGADO), WITHOR EVERTON HOINASKY - CPF: 055.785.361-31 (APELANTE), DANIEL GALVAO DOS SANTOS - CPF: 061.242.991-19 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011527-73.2019.8.11.0042

APELANTE: FABRICIO DE ALMEIDA MARTINS, WITHOR EVERTON HOINASKY

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA E DANO [ARTIGOS 216 E 259, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE
AMBOS OS CRIMES
– AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE PROVAS BASTANTES NOS AUTOS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS – FOTOGRAFIA DO CELULAR DANIFICADO E PROPÓSITO PEJORATIVO EVIDENCIADO – CONDENAÇÕES MANTIDAS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A despeito da inexistência do laudo pericial no aparelho danificado, não há falar em ausência de materialidade ou autoria da prática delituosa, notadamente quando sobejam elementos nos autos, seja pelo depoimento da vítima, pelas declarações das testemunhas presenciais, além das fotografias que demonstram o estrago causado no bem do ofendido.

Está caracterizado o crime do artigo 216, do Código Penal Militar, quando as provas mostram que os agentes de segurança, com vontade livre e consciente de denegrir a honra subjetiva da vítima, empregam insulto grosseiro – “filho da puta” – durante a abordagem e revista pessoal dela.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011527-73.2019.8.11.0042

APELANTES: FABRÍCIO DE ALMEIDA MARTINS

WITHOR EVERTON HOINASKY

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por FABRÍCIO DE ALMEIDA MARTINS e WITHOR EVERTON HOINASKY, visando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Espec. Justiça Militar), nos autos da ação penal n. 11527-73.2019.811.0042, que os condenou à pena de 2 (dois) meses de detenção, no regime inicial aberto, em razão do cometimento dos crimes de injúria e dano [arts. 216 e 259, ambos do Código Penal Militar].

Em suas razões, asseveram que devem ser absolvidos de
ambos os crimes
, uma vez que:
1)
a vítima não esclareceu qual dos recorrentes teria, em tese, praticado a injúria em seu desfavor;
2)
não há provas de que foram os policiais que quebraram o celular do ofendido, sobretudo porque ele sequer conseguiu identificar qual deles o danificou [doc. digital n. 129767690].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença objurgada [doc. digital n. 129767695].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 130441663].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011527-73.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É dos autos que, em 1º de agosto de 2018, DANIEL GALVÃO DOS SANTOS compareceu ao 11º Batalhão de Polícia Militar e comunicou ao Oficial de Dia que:

“
[
...
]
estava juntamente com seu primo ODEIR e seu amigo SAIMON, passando pela Avenida Dom Henrique Froelich [...] indo em direção à Catedral e no trajeto ouvia músicas de funk; QUE passaram próximos a uma guarnição e [...] os policiais ouviram a música [...] e levaram-na como uma afronta; QUE em seguida houve a abordagem [...]; QUE estava com o celular na mão quando colocou a mão na cabeça e o aparelho ainda tocava as músicas, pois não houve tempo para desligar; QUE um dos militares tomou o aparelho da mão do declarante e falou: “como que desliga essa porra?” e quando foi tentar arrumar para desligar, o policial jogou ao solo e ainda o outro que estava no local pisoteou o aparelho, vindo a causar danos na tela [...]; QUE após um momento os policiais liberaram tanto seu primo ODEIR quanto seu amigo SAIMON e em seguida começaram a interrogar o declarante [...], ameaçaram ir atrás deste após a abordagem e o xingaram de “filho da puta”
(doc. digital n. 129766673).

Ato contínuo, DANIEL forneceu as características físicas de um dos policiais militares responsável pela sua abordagem; depois disso, lhe foram mostradas fotografias dos agentes de segurança lotados naquela unidade, momento que o ofendido prontamente reconheceu o apelante WITHOR EVERTON HOINASKY.

Consta ainda que o Oficial de Dia buscou no sistema de arquivos a escala de serviço dos policiais militares, vindo a constatar que o outro agente de segurança, que compunha a guarnição, se tratava de FABRÍCIO DE ALMEIDA MARTINS.

Desse modo, após a comunicação feita pela vítima, instaurou-se inquérito policial militar para apurar a responsabilidade administrativa dos apelantes.

DANIEL, quando auscultado no referido procedimento, declarou que:

“
[...] estava andando de bicicleta com seu primo e o seu amigo, quando, próximo ao cemitério municipal de Sinop, enquanto seu celular tocava uma música de funk, avistou uma equipe de policiais militares que aparentavam estar tirando foto de uma motocicleta; QUE neste momento o ofendido olhou para o Policial Militar e continuou em frente; QUE logo em seguida o ofendido ouviu a sirene da viatura policial, onde os agentes pediram para colocar as mãos na cabeça; QUE, logo em seguida, pediram para o ofendido, seu primo e seu amigo deslocarem até a frente de um terreno; QUE os policiais militares passaram a xingar os abordados e que o celular do declarante continuava tocando a música; QUE na sequência o policial perguntou como desligava o aparelho; QUE neste momento o policial tomou o celular da mão do ofendido e jogou ao solo; QUE na sequência o policial ainda pisou no aparelho celular; QUE depois os policiais foram abordar o SAIMON, que é amigo do ofendido, pedindo para o mesmo ir embora senão iria apanhar e ter sua bicicleta danificada; QUE na sequência, o policial militar foi abordar o ODEIR, primo do ofendido, perguntando onde o mesmo morava e também pediu para ele ir embora; QUE depois de abordar o primo e o amigo do ofendido, o policial militar teria [...] começado a xingá-lo; QUE perguntou novamente onde morava e que também tirou foto do ofendido; [...] Perguntado ao ofendido qual o nome da música que estava tocando no momento em que direcionou o olhar para a GUPM? Respondeu: MC Neguinho, chupa meu pinto então sua vagabunda; Perguntado ao ofendido do que se tratava o conteúdo da música? Respondeu: que falava besteira, xingamentos, ‘chupa meu pinto sua vagabunda’; Perguntado ao ofendido se houve agressão física por parte dos policiais [...]? Respondeu que [...] apenas deram um tapa no boné do ofendido; Perguntado ao ofendido se no dia dos fatos foi confeccionado o boletim de ocorrência a respeito dos fatos? Respondeu que foi com o seu genitor até a Delegacia de Polícia Civil [...] onde orientaram a procurar o Ministério Público ou a própria instituição policial militar [...]”
(doc. digital n. 129766673).

As testemunhas, ODEIR FERREIRA ROSA DA SILVA e SIMON DENIS RETROVATO DE OLIVEIRA, quando ouvidos pela equipe do 3º Comando Regional de Sinop/MT, afirmaram:

“
[...] era a primeira vez que a testemunha veio passear em Sinop, quando chamou o seu primo DANIEL para conhecer a cidade, andando de bicicleta; QUE também convidou um amigo de nome SIMON; QUE no final do passeio, em frente ao cemitério, o celular de DANIEL estava tocando música funk e o DANIEL estava cantando a música que tocava; QUE neste momento os três passaram próximo aos policiais militares; QUE momento seguindo a guarnição foi em direção aos menores e, ao perceber que era para os mesmos, estes pararam as bicicletas; QUE o Policial saiu da viatura e pediu para colocarem as mãos na cabeça e irem próximo de uma placa que ficava próximo a um terreno baldio; QUE o policial realizou busca pessoal nos jovens; QUE meu primo DANIEL estava segurando o celular na mão e o policial militar tomou o celular dele e disse: ‘como desliga essa porra aqui?’ e depois jogou ao solo e teria pisado no aparelho; QUE o policial perguntou onde a testemunha morava e esta informou que na cidade de Alta Floresta-MT [...] e ele pediu que a testemunha fosse embora com a bicicleta [...]; QUE deslocamos até a igreja e ficamos esperando o DANIEL ser liberado pelos policiais [...]”
(depoimento de ODEIR – doc. digital n. 129766673).

“
[...] estavam andando de bicicleta quando o DANIEL colocou música no celular e também estava cantando a música; QUE logo a frente havia uma viatura e ao passar por ela, os policiais militares pensaram que estivessem falando com eles; QUE logo depois os policiais abordaram todos e os levaram para uma placa em um terreno, quando passaram a perguntar onde a testemunha morava [...] e o policial pediu para que fosse embora; [...] Perguntado a testemunha se viu o policial jogando e/ou pisando no celular de DANIEL? Respondeu que o policial perguntou como desligava a música e jogou o aparelho celular no chão”
(depoimento de SIMON – doc. digital n. 129766673).

Os apelantes, quando interrogados em sede inquisitorial, disseram que:

“
[...] estávamos em serviço e realizávamos um ponto base na rotatória da Av. Dom Henrique Froelich, com a Avenida dos Guarantãs; QUE iam colocar os cones na pista de rolamento quando avistaram os três sujeitos nas bicicletas em atitude suspeita, momento em que ambos olharam para a viatura policial militar e aumentaram a velocidade; QUE a guarnição policial realizou o retorno para poder abordá-los; QUE ao chegar próximo a uma placa de outdoor, conseguiram abordá-los e que os suspeitos se encontravam sem camisa e descalços; QUE foram realizadas buscas pessoais neles e não foi localizado nada de ilícito; QUE foi perguntado sobre a idade deles e estes informaram que eram menores de idade, razão pela qual não foi possível realizar checagem dos nomes no sistema da PM, sendo liberados; Perguntado ao indiciado se um dos abordados tocava alguma música no celular? Respondeu que não foi encontrado nenhum celular com eles; [...] Perguntado ao indiciado se em algum momento proferiu palavras ofensivas aos abordados? Respondeu que não apenas palavras de procedimento de abordagem policial: “parados, mãos na cabeça, abram as pernas” [...]”
(declarações de FABRÍCIO – doc. digital n. 129766673).

“
[...] foi feita uma abordagem normal aos jovens e que os mesmos estavam sem camisa; QUE não foi realizado a busca pessoal, sendo verificado apenas o conteúdo dos bolsos das bermudas; QUE não foi encontrado nenhum material ilícito e de imediato ambos foram liberados no local; Perguntado ao indiciado quem realizou a busca pessoal? Respondeu que foi o Sd. PM. FABRÍCIO; Perguntado ao indiciado se em algum momento proferiu xingamento ou palavras ofensivas aos abordados? Respondeu que não; Perguntado ao indicado qual o motivo de realização da abordagem? Respondeu que foi uma abordagem de rotina policial; Perguntado ao indiciado se em algum momento danificou, mesmo que acidentalmente um aparelho de telefone celular de um dos abordados? Respondeu que não havia nenhum aparelho durante a abordagem [...]”
(depoimento de WITHOR – doc. digital n. 129766673).

Encerrado o Inquérito Policial Militar, o encarregado do procedimento optou pelo “
NÃO INDICIAMENTO da guarnição formada pelo Sd. PM WITHOR e Sd. PM. FABRÍCIO, baseando-se no princípio constitucional do

in dubio pro reo
” (doc. digital n. 129766673).

No mesmo sentido foram as conclusões dos Comandantes do 11º BPM e do 3º Comando Regional (docs. digitais n. 129766673).

Por sua vez, o Corregedor-Geral da PMMT vislumbrou a necessidade de conversão do feito em diligências para melhor esclarecimento do ocorrido, fazendo constar que:

“
Nas considerações iniciais, nota-se que o ofendido não apresentou o objeto (aparelho celular) danificado para ser submetido à perícia. Houve realmente a abordagem aos três menores por parte da guarnição policial militar, em que ambos negam a existência de posse do aparelho celular por parte dos menores abordados, ao contrário dos menores que afirmaram estar o ofendido na posse de um aparelho celular que tocava uma música de funk com conteúdo obsceno.

[...]

Após análise e diante das informações e provas já colhidas, vislumbro que há necessidade das seguintes diligências [...]:

1) verificar junto ao ofendido os danos causados ao seu aparelho celular, a apresentação do referido aparelho ao encarregado, que deverá fazer uma constatação dos danos [...]”

Novamente intimado, a vítima compareceu ao Pelotão de Força Tática de Sinop/MT, portando seu aparelho de telefone celular, momento que os agentes daquela unidade certificaram que:

“[...] este encarregado do IPM, juntamente com o escrivão deste procedimento administrativo, verificaram o aparelho celular que foi trazido pelo ofendido DANIEL GALVÂO DOS SANTOS [...] e foi constatado que: 1 – o ofendido não possui nota fiscal do aparelho; 2) não levou o aparelho para conserto e, portanto, não houve gastos;

Insta salientar que para comprovar os danos causados ao aparelho celular, este encarregado do IPM [...] fará a juntada de uma foto para ser anexada aos autos [...]”

Ato contínuo, o Corregedor-Geral da PMMT concordou com a solução apresentada pela autoridade delegada e com o despacho do Comandante do 3º CR, entendendo não haver elementos probatórios nos autos de que os apelantes “
deram causa aos danos no celular do ofendido, nem mesmo às ameaças”
e nem “
indícios do cometimento de transgressões disciplinares
”. Além disso, determinou o encaminhamento de cópia dos autos à 11ª V Especializada de Justiça Militar da Comarca de Cuiabá/MT para as demais medidas persecutórias penais cabíveis (doc. digital n. 129766673).

Após análise das provas angariadas no inquérito policial militar, em 22 de maio de 2020, o Ministério Público denunciou FABRÍCIO e WITHOR pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 216, 223 e 259 [injúria, ameaça e dano], todos do Código Penal Militar, em desfavor da vítima DANIEL.

A exordial acusatória foi assim colocada:

“Segundo apurado no incluso caderno investigativo, na data dos fatos, a guarnição da Polícia Militar, composta pelos denunciados, em rondas rotineiras pela Avenida Dom Henrique Froehlich, procedeu com a abordagem dos menores Daniel Galvão dos Santos, Odeir Ferreira Rosa da Silva e Saimon Denis Retrovato de Oliveira.

Ocorre que, durante a busca pessoal, os increpados, com truculência, pegaram o aparelho celular pertencente ao abordado Daniel Galvão dos Santos, o qual estava tocando uma música estilo funk, e jogaram-no ao solo.

Se não bastasse, após lançar o aparelho celular ao solo, os imputados pisaram neste, vindo a provocar deteriorações na tela do aparelho, conforme demonstrado no registro fotográfico constante à fl. 93.

Ato contínuo, os denunciados proferiram xingamentos em face do ofendido Daniel Galvão dos Santos, chamando-o de “filho da puta”, além de o ameaçar dizendo que iriam atrás dele após a abordagem, inclusive interrogando sobre o seu endereço.

Extrai-se dos autos, portanto, a demonstração inequívoca da materialidade delitiva, por força do contido na notitia criminis acostada à fl. 04, do termo de reconhecimento fotográfico de pessoa constante às fls. 05/06, do registro fotográfico encartado à fl. 93, bem como das declarações prestadas pelo ofendido e pelas testemunhas, conforme termos constantes às fls. 34/38 [...]”
(doc. digital n. 129766673).

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes, condenando-os pela prática dos crimes previstos nos artigos 216 e 259, ambos do Código Penal Militar [injúria e dano]; contudo, os absolveu do cometimento da infração penal prevista no artigo 223, do mesmo diploma legal [ameaça].

A despeito dos argumentos fáticos e jurídicos aduzidos pela defesa, há nos autos provas incontestes que justificam a manutenção do édito condenatório.

Em juízo, foram ouvidas a vítima, DANIEL, as testemunhas ODEIR, SAIMON e MARCOS CARDOSO DE SOUSA, e realizado o interrogatório dos acusados.

Nesta etapa, o ofendido ratificou o depoimento prestado na fase inquisitorial, inclusive apresentou na audiência de instrução e julgamento o celular danificado,
verbis
:

“
Vítima
: Foi assim, meu primo veio de Alta Floresta [...] peguei e chamei ele para andarmos de bicicleta [...] saímos e resolvemos ir no aeroporto. Pegamos, fomos lá [...] e tinha um povo andando de bicicleta [...]. Na hora de voltarmos, peguei meu celular e coloquei uma música para escutar e nós voltando [...] quando chegamos no cemitério tinha uma viatura estacionada [...]. Eu passei com a música tocando e cantando, mas a música não falava de apologia, falava bastante besteira [...]. Nisso o policial me olhou e o que ele me olhou, para não fazer aquele olhar de assustado e olhei para ele, cantando a música [...], um pouco mais para frente ouvi o barulho da sirene da viatura [...], ele veio com a viatura correndo para o nosso lado [...] pararam nós, mãos na cabeça [...] abri as pernas, não revistou ninguém [...] fomos para o outro lado da rua e eles fizeram a abordagem, revistaram e começaram a me xingar por causa da música, aí, eu com a mão na cabeça e com o celular na mão, tocando a música, o policial pegou e falou assim: “como que desliga essa porra aqui?”, aí eu peguei e virei para ele para mostrar como que desligava,
foi quando ele pegou o celular e falou: “é assim que desliga essa porra” jogando no chão. Aí no que ele tacou no chão o outro policial
[...]
veio e deu dois pisões na tela do celular, foi quando danificou e quebrou o celular
[...]. Ele depois veio perguntando onde eu morava, dando uns tapas e cuspindo na minha cara [...], meu amigo foi embora e meu primo foi dispensado também. Na hora que ficou só eu lá começou a me xingar de filho da puta, que ia me achar e ia me procurar [...]. Estava encerrando a abordagem eu perguntei para eles:
“senhor, por que você fez isso com meu celular?” e ele falou assim: “cala boca e mete o pé rapaz, filho da puta”
.

MP
: Esse aparelho celular voltou a funcionar?

Vítima
: Não, o celular inclusive tá aqui
[mostrando para a tela da câmera].

MP
: Em algum momento da abordagem o senhor ofendeu os policiais?

Vítima
: Não né? Eu não sou louco de mexer com policial, pois ele tem arma, a lei, a primeira coisa que eu faço nessas abordagens é colocar a mão na cabeça, pois se eu for pensar de colocar na cintura eu posso tomar um tiro e eu tenho minha mãe esperando em casa, eu gosto da minha vida [...]. Só que tipo assim, pode ser qualquer pessoa, mesmo policial, que me desrespeitar eu não vou tratar com mesmo respeito como se fosse um policial que me trata com respeito [...], que faz uma abordagem certa. A única coisa que falei para ele foi perguntar [...] do celular, ele pegou e falou “mete o pé daqui filho da puta senão vai ser pior [...].
Eles começaram a me xingar de filho da puta, de um monte de coisa
[...]”.

MP
: O senhor fez o reconhecimento por fotografia dos policiais [...]?

Vítima
: Sim.

MP
: Eu peço vênia, Excelência [...] a folha 47 do processo para individualizar as condutas da abordagem à vítima.

Juiz
: Deferido, Doutor.

MP
: Daniel, esse policial militar que aparece na tela
[WITHOR]
você sabe dizer se foi ele quem danificou o aparelho do senhor?

Vítima
: Esse estava junto [...].
Um estava do lado do meu primo e um estava atrás de mim, foi o que pegou meu celular, não sei dizer qual que jogou no chão e qual pisou, mas eu posso afirmar que um tacou no chão e o outro deu dois pisão em cima
.

MP
: Eram dois policiais?

Vítima
: Sim, eram dois policiais.

MP
:
O senhor então não sabe precisar, mas sabe que um jogou no chão e outro pisou
?

Vítima
: Isso [...]
escutei inclusive os passos da botina do outro policial vindo e pisando no celular
.

MP
:
O senhor sabe dizer se esse policial que apareceu na tela foi o que xingou o senhor
[...]?

Vítima
: [...]
o cheio de espinha na cara

[WITHOR]

veio na minha frente cuspindo na minha cara e me xingando
[...].

Juiz
: me diz uma coisa, a polícia lhe abordou por que o senhor estava cantando uma música?

Vítima
: Sim”
(arquivo digital – nome da mídia: PJE 0011527-73.2019.8.11.0042 (Cód. 568400) - Instrução -Daniel Galvão dos Santos (ofendido).mp4)

O depoimento da testemunha, ODEIR, confirmou os fatos:

“
Testemunha
: Foi assim, eu vim de Alta Floresta na casa do meu primo [...], pegou e chamou para sair de bicicleta, passamos na casa do SAIMON [...] e fomos para o aeroporto de bicicleta e já era tarde [...], foi quando estávamos passando na frente do cemitério e tinha uma viatura parada. Nós fomos andando normal [...] tava tocando um funk besteirento no celular do meu primo foi onde os policiais [...] já estavam vindo atrás de nós. Subiram em cima do canteiro [...] e mandaram nós pararmos [...]. Eles começaram a perguntar [...] pegou o celular do meu primo e perguntou da música que estava tocando: “como que desliga essa bosta?”. Aí na hora que meu primo ia pegar para desligar,
o policial pegou da mão dele e tacou no chão aí veio o outro e pisou no celular dele
. O policial começou a xingar meu primo [...]. O policial falou que era para o SAIMON vazar, ele pegou e saiu [...] depois falou para eu vazar, eu saí, só que como eu nunca tinha vindo e tinha parado para esperar meu primo porque não conhecia a cidade.

MP
: O senhor sabe dizer se o seu primo chegou a cantar algum pedaço da música para o policial [...] provocando ele?

Testemunha
: Não, isso não aconteceu.

MP
: Vocês tentaram agredir os policiais?

Testemunha
: Em nenhum momento.

MP
:
Você disse que presenciou o DANIEL ser xingado, quais eram os palavrões falado para ele
[...]?

Testemunha
: Sim.
Só xingou ele de filho da puta
. Falou: “essa música tocando”,
ficava repetindo chamando ele de filho da puta
.

MP
: Os
dois policiais
?

Testemunha
:
Sim, os dois
.”
(depoimento de ODEIR – arquivo digital – nome da mídia: PJE 0011527-73.2019.8.11.0042 (Cód. 568400) - Instrução - Odeir Ferreira Rosa da Silva (testemunha).mp4)

SAIMON, quando ouvido, disse que foi parado, junto com DANIEL e ODEIR, por uma guarnição policial, enquanto estava andando de bicicleta; contudo, narrou não ter visto quando os agentes de segurança quebraram o celular da vítima e nem ter ouvido as palavras injuriosas, uma vez que já “havia sido liberado” pelos policiais militares e tinha saído do local da abordagem (arquivo digital – nome da mídia - PJE 0011527-73.2019.8.11.0042 (Cód. 568400) - Instrução - Saimon Denis Retrovato de Oliveira (testemunha).mp4).

A testemunha MARCOS nada contribuiu para a elucidação dos fatos (arquivo digital – nome da mídia: Processo n. 0011527-73.2019.8.11.0042 - instrução - testemunha defesa - Singular-20210916_151006-Gravação de Reunião.mp4).

Os acusados, quando interrogados, asseveraram que:

“
Fabrício
: No dia, a guarnição nossa [...] estava preparando para realizar um ponto demonstrativo próximo a pista de caminhada. Colocamos cones demonstrativos, logo em seguida percebemos três indivíduos em atitude suspeita [...] e realizamos a abordagem deles. Não foi possível fazer checagem via CIOSP porque eram adolescentes [...]. Foi feito a revista [...] e liberamos os mesmos.

Defesa
: Eles foram liberados todos juntos ou um de cada vez?

Fabrício
: Todos juntos”
(arquivo digital – nome da mídia: Processo n. 0011527-73.2019.8.11.0042 - instrução - testemunha defesa - Singular-20210916_151006-Gravação de Reunião.mp4)

Withor
: A gente estava parado no ponto-base na avenida [...] e vimos os rapazes passando em atitude suspeita [...], fizemos a abordagem e olhamos os bolsos se tinham coisas ilícitas, não tinha, liberamos eles e eles foram embora [...] foi uma abordagem bem rápida.

Juiz
: Você sabe o porquê então que estão querendo lhe incriminar?

Withor
: Não faço ideia, Excelência”
(arquivo digital – nome da mídia: Processo n. 0011527-73.2019.8.11.0042 - instrução - testemunha defesa - Singular-20210916_151006-Gravação de Reunião.mp4)

Em relação ao crime do
artigo 216, do Código Penal Militar
, não obstante os réus sequer tenham mencionado a utilização de expressões pejorativas contra a vítima, percebe-se claramente, pelas provas orais produzidas, que
ambos
os policiais violaram a honra subjetiva de DANIEL, chamando-o, por diversas vezes, de “filho da puta” durante sua abordagem.

Os xingamentos, as palavras de cunho depreciativo e demais atos que atinjam a dignidade, o decoro ou a honra subjetiva de alguém, pela sua natureza depreciativa e destruidora, ainda que proferidas por Policial Militar em desfavor de Civil, caracterizam o crime de injúria,
verbis
:

“Direito Penal Militar. Apelação Criminal defensiva. Crime de injúria real. Policial militar. Abordagem violenta. Materialidade e autoria. Prova idônea. Relevância da palavra da vítima. Dolo presente. Intenção inequívoca do réu de humilhar e de constranger a vítima durante revista pessoal [...] Ofensa à dignidade da vítima de forma aviltante. Condenação mantida. Recurso conhecido e desprovido”
(TJDFT, Acórdão 1302616, 00112586020188070016, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020)

APELAÇÃO. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA (ART. 216 DO CPM) [...] AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DOLO NÃO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA [...] de forma livre e consciente, injuria [...], ofendendo-lhe a dignidade e o decoro, na presença de mais de duas pessoas [...]. A injúria atribuída ao Apelante se amolda ao disposto no art. 216, c/c o art. 218, IV, do CPM, e a autoria e a materialidade estão suficientemente comprovadas nos autos, com inegável dolo de injuriar a Ofendida, não restando dúvidas que pudessem justificar a aplicação do Princípio do in dubio pro reo e não se verificando quaisquer excludentes de ilicitude e de culpabilidade [...], negado provimento ao apelo. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000183-42.2014.7.01.0201. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 04/11/2016, Data de Publicação: 18/11/2016)

Depois, não se pode olvidar que nos crimes dessa natureza, o depoimento do ofendido deve assumir especial relevância, mormente quando corroborado por outros elementos de prova constante nos autos, como ocorre neste caso. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIME. INJÚRIA. ARTIGO 140, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. RECURSO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS CONDIZENTES COM AS DEMAIS PROVAS DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE VERSÃO DO RÉU EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”
(TJPR, 4ª Turma Recursal - 0052146-77.2016.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALDEMAR STERNADT - J. 17.02.2022)

“
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE EM APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – INADMISSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À RESPONSABILIZAÇÃO DO ACUSADO – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE – RELEVÂNCIA – PROVA TESTEMUNHAL – NÃO PROVIMENTO, COM O PARECER. Não há falar em absolvição se os elementos de convicção coligidos durante a instrução processual são tranquilos para fundamentar a condenação imposta pela sentença impugnada
” (TJMS, Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0010018-43.2018.8.12.0001, Campo Grande, 2ª Seção Criminal, Relator (a): Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, j: 16/08/2021, p: 18/08/2021)

No dizente ao pedido absolutório quanto ao
crime do artigo 259, do Código Penal Militar
, melhor sorte não assiste aos apelantes.

Embora asseverado pela defesa que:
1)
não foi realizado exame pericial no aparelho telefônico da vítima;
2)
sequer houve identificação do policial responsável por danificar o telefone celular; existem elementos suficientes para a atestar a responsabilidade criminal atribuída aos apelantes.

Não ignoro o posicionamento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o crime de dano “
é crime material que sempre deixa vestígios, sendo indispensável o exame de corpo de delito para comprovar a materialidade delitiva”
[STJ, HC n. 274.431/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/6/2014, DJe de 1/7/2014].

Entretanto, a despeito da inexistência do laudo pericial do aparelho danificado, sobejam dos autos provas da materialidade e autoria do delito.

Primeiro, temos a palavra de DANIEL descrevendo que um dos policiais pegou o celular da sua mão – enquanto a música de funk ainda tocava no aparelho –, e o jogou no chão, momento que o outro membro da guarnição se aproximou e pisou duas vezes nele, danificando-o. Além disso, o ofendido trouxe para a audiência de instrução e julgamento o aparelho quebrado, confirmando que ele continua não funcionando em razão das condutas perpetradas pelos agentes de segurança.

Depois, a testemunha ODEIR confirmou os fatos, dizendo que o policial responsável pela abordagem do seu primo tomou o celular da mão dele e o arremessou no chão, enquanto o outro membro da guarnição desferiu pisadas no aparelho.

Embora não tenha sido realizado perícia no referido aparelho, os agentes do Pelotão de Força Tática de Sinop/MT elaboraram certidão constatando a avaria e, pelas fotos acostadas aos autos, não é preciso ser um
expert
para verificar que o aparelho ficou danificado.

Assim, a manutenção da condenação pela prática do crime de dano é medida de rigor. Confira-se:

“[...] Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal,

‘quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo

de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do

acusado’. O exame, porém, poderá ser substituído por outros meios

probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver

desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção

do laudo.

4. No caso, desaparecidos os vestígios, pode a prova

testemunhal suprir a falta do laudo pericial, conforme preceitua o artigo

167 do Código de Processo Penal, mormente porque corroborada com as fotografias tiradas logo após a prática do delito e colacionadas aos

autos.

5. Comprovado nos autos pelas palavras da vítima, de sua

esposa e da funcionária do estabelecimento que o réu chegou ao local

[...] quebrando tudo o que via pela frente, causando grande prejuízo material [...] de

rigor a condenação pelo crime de dano [...]”
(TJDFT, Acórdão 1337252, 00007620320178070017, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS

SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no PJe: 11/5/2021).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022